Tribunal: TJES
Processo: 0010651-25.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010651-25.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OLIVAL DA SILVA FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0010651-25.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OLIVAL DA SILVA FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO - CRIME IMPOSSÍVEL - NÃO VERIFICADO - RECURSO DESPROVIDO. 1. As provas coligidas aos autos são robustas no sentido de que o réu subtraiu os objetos do estabelecimento comercial e ao ser abordado já do lado de fora, agrediu a vítima. 2. Cediço o entendimento de que a existência de vigilância ou monitoramento durante a prática do crime de roubo não impede a consumação do delito, pois é possível que o agente consiga empreender fuga do local. 3. Recurso Desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
OLIVAL DA SILVA FERNANDES,
inconformado com a r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, §1º, do Código Penal.

A defesa busca (ID. 11353297) a desclassificação de delito de roubo impróprio para o crime de furto e, subsidiariamente, a absolvição do acusado, em razão da suposta prática de crime impossível.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (ID. 11353301).

Parecer ministerial pleiteando o improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0010651-25.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OLIVAL DA SILVA FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“[...] que no dia 14 de julho de 2020, por volta das 08:00 horas, no estabelecimento comercial denominado "Padaria Tutti Pane", localizado na Avenida Rio Branco, bairro Praia do Canto, neste município, o denunciado Olival da Silva Fernandes, de forma consciente e voluntária, subtraiu 01 (um) pote de manteiga, 01 (uma) garrafa de 1L (um litro) de suco de laranja e 01 (uma) bandeja de queijo do tipo muçarela, tendo empregado violência contra o padeiro do estabelecimento, logo após a subtração, a fim de assegurar a impunidade do crime e a detenção dos objetos para si.

Consta dos autos que o denunciado se dirigiu ao comércio, subtraiu os referidos alimentos e se retirou sem realizar o devido pagamento, sendo sua ação presenciada por um dos funcionários do local, o Sr. Rubens de Almeida Dias. Este, imediatamente, abordou o denunciado, a fim de recuperar as mercadorias, momento em que foi agredido por Olival, que o empurrou contra o portão do imóvel vizinho à padaria e o derrubou ao chão, para que pudesse se evadir levando consigo os produtos.

Ato contínuo, foi acionada a Polícia Militar por outros funcionários do estabelecimento comercial, tendo o denunciado iniciado acalorada discussão com estes. Após, uma guarnição policial chegou ao local dos fatos e conteve o denunciado, encontrando em sua posse as mercadorias subtraídas, conforme auto de apreensão de fls. 12 e auto de restituição de fls. 13 [...]”

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
foi o
apelante condenad
o
pela prática
do crime previsto no artigo 157, §1º, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

A defesa busca a desclassificação do delito de roubo impróprio imputado para o crime de furto e, ainda, a absolvição do acusado, em razão da suposta prática de crime impossível.

Registra-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente demonstradas pelo Auto de Apreensão, Boletim Unificado, Auto de Restituição e Laudo de Lesões Corporais, bem como, os depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono
alguns depoimentos
:

“[...] que trabalhou na Tutti Pane na época dos fatos; que trabalhou no local por 20 anos; que o acusado já tinha feito isso duas vezes; que, no dia dos fatos,
o acusado pegou os itens; que a gerente chamou o declarante para ajudá-la; que o acusado agrediu o declarante; que jogou o declarante contra a grade de um prédio; que o portão do prédio caiu; que o declarante machucou o braço;
que a viatura chegou e fez a abordagem em flagrante do acusado;
que o acusado pegou as coisas e saiu da padaria sem pagar; que o declarante falou ao acusado para devolver o que tinha pegado; que foi em frente a loja, na calçada;
que foi em frente a padaria;
que o declarante pediu para o acusado devolver; que o acusado partiu para cima do declarante; que o declarante não foi para cima do acusado; que apenas pediu ao acusado para devolver o que ele tinha pegado; que então o acusado foi para cima do declarante;
que o declarante não foi para hospital ou posto de saúde; que o declarante caiu no chão quando o acusado o empurrou, em cima do portão do prédio vizinho; que trabalhou por 20 anos na padaria Tutti Pane; que nunca existiu qualquer pessoa que fizesse conta na padaria para o acusado pegar itens e a pessoa pagar depois; que o depoente era padeiro chefe na padaria; que, no momento que o acusado estava na padaria, o declarante estava dentro da padaria, na produção; que no momento o depoente estava trabalhando, fazendo pão provavelmente; que a gerente da loja foi chamar alguém da produção; que, na frente da loja, só tinha ela, como mulher; que saiu para ajudar; que o acusado já tinha o costume de fazer isso; que o declarante abordou o acusado na porta da padaria; que tudo tinha que ser pago de imediato; que não existia nenhum cliente que efetuasse alguma compra 'fiado'; que o acusado era bem comentado na região da Praia do Canto; que o acusado aparentava estar em situação de rua; que não sabe informar se o acusado aparentava ser usuário de drogas; que nunca teve nenhum tipo de desentendimento com o acusado anteriormente; que o acusado perturbava os clientes; que o acusado obrigava os clientes a pagarem para ele; que pegava jornal para ler e não pagava; que depois jogava na porta da padaria; que já perturbava há dias; que o acusado não aparentava ter problema mental; que inclusive se expressava até bem demais [...]” (Vítima, em juízo)

“QUE: por volta de 8h20min da manhã, a RP 4407 composta pelo CB FALKNER e SD J. SOARES foi acionada pelo Ciodes para prosseguir até à PADARIA TUTI PANI, localizada na Avenida Rio Branco - Vitória/ES, a fim de averiguar situação envolvendo um morador de rua que estaria perturbando os clientes e funcionários no local; que chegando na citada padaria a guarnição se deparou com um homem negro muito agressivo e de posse de uma garrafa de 1 L de suco de laranja, um pote de manteiga e uma bandeja de queijo muçarela; que em contato com o senhor RUBENS DE ALMEIDA DIAS, padeiro chefe, este disse que este homem já abordado pela guarnição, constantemente entra na padaria e furta algum alimento e que, neste dia,
este morador de rua identificado posteriormente como OLIVAL DA SILVA FERNANDES, teria pego os alimentos citados acima e saído do estabelecimento, momento em que o Sr. RUBENS foi impedi-lo e acabou sendo agredido fisicamente, empurrado contra uma grade que foi derrubada, sendo que a vítima veio a cair ao chão, lesionando sua mão esquerda;
que OLIVAL após ter furtado tais alimentos ainda continuou na calçada em frente a padaria discutindo com os funcionários, sendo que esta discussão a guarnição presenciou; que o declarante foi quem abordou o suspeito e com ele encontrou somente os alimentos furtados; que o acusado não apresentava lesões corporais aparentes; que então encaminhamos todos à 1ª Delegacia Regional de Vitória, onde foram apresentados vítima e acusado ao delegado de plantão.” (PM Thiago Bernardino Soares Amorim, na esfera policial)

“QUE: o interrogado nega todos os fatos relatados pelos militares e pela vitima; que relata que varre a calçada desta padaria toda madrugada e que uma cliente desta padaria, que faz obras sociais, autorizou o interrogado a pegar café da manhã e da tarde todos os dias na padaria, que ficaria anotado e ela pagaria esta conta; que então neste dia o interrogado foi até esta padaria, pegou os itens apreendidos nesta ocorrência (um suco de laranja, uma manteiga e uma bandeja de queijo muçarela), pois esta cliente pagaria depois; que nega ter agredido o padeiro, lançando-o contra o portão, e afirma que estava apenas se defendendo; que nega ter importunado clientes e funcionários do estabelecimento; que nega ter saído da padaria com os produtos; que o interrogado já foi preso pelo crime de furto; que o interrogado é morador de rua da região da Praia do Canto.” (Réu, na esfera policial)

Analisando detidamente os depoimentos coligidos aos autos, verifico que não merece acolhida o pleito de desclassificação do crime de roubo para o de furto.

Isso porque, a alegação de que apenas se defendeu, pois teria sido abordado com violência, mesmo o estabelecimento tendo conhecimento de que uma cliente efetuaria o pagamento dos itens subtraídos pelo réu se encontram isoladas e sem respaldo probatório, já que, em momento algum, foi sequer apresentado o nome da suposta cliente.

Além disso, também se mostra isolada a narrativa de que apenas estava se defendendo da abordagem realizada por Rubens de Almeida Dias, já que não há qualquer elemento capaz de comprovar tal alegação.

Não é demasiado relembrar, que a jurisprudência pátria entende que a palavra da vítima possui especial relevo nos crimes contra o patrimônio, quando apoiada em outras provas.

No presente caso, verifica-se que os policiais militares prestaram depoimento, demonstrando que o réu foi abordado já do lado de fora do estabelecimento com os objetos subtraídos.

Ademais, restou demonstrado, por meio do laudo de exame de lesões corporais, que a vítima foi machucada quando abordou o réu.

Diante tais elementos, a tese apresentada não encontra respaldo probatório, razão pela qual, inviável seu acolhimento.

Ultrapassado este ponto, suscita a defesa a
absolvição do apelante ao argumento de que o réu esteve a todo momento sob vigilância, se tratando, portanto, da figura do crime impossível
.

Em que pese o esforço defensivo, entendo que melhor sorte não assiste ao apelante.

Cediço é o entendimento, inclusive consubstanciado na Súmula n. 567 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a existência de vigilância não impede a caracterização do delito.

Entretanto, por mais que a defesa alegue que o réu não teria conseguido sair da padaria com os itens, por ter sido impedido pelos funcionários do local, eis que desde o início estava sendo vigiado, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou, em sua Súmula nº 567, o entendimento de que a existência de vigilância não impede a caracterização do delito, uma vez que é possível que o agente consiga empreender fuga.

No presente caso, verifica-se que o réu logrou êxito em sair do estabelecimento comercial com os objetos subtraídos, em especial, pelo fato de que somente havia uma mulher na área onde ocorreu a subtração, conforme esclarecido no depoimento da vítima.

Resta-se, portanto, configurada a prática do crime previsto no artigo 157, §1º, do Código Penal, não sendo possível aquiescer com os pleitos defensivos.

Mediante os fundamentos acima expostos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.